Tribunal: TCU
Processo: 006.738/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3326/2022-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este ato de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA; Considerando que, por meio do Acórdão 2575/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, o Colegiado considerou ilegal o ato e assinou prazo à unidade jurisdicionada para emissão de novo ato livre da irregularidade apontada; e Considerando o pedido de prorrogação de prazo, por 60 dias, solicitado pela unidade jurisdicionada à peça 11 para cumprimento da deliberação, o qual a Sefip propôs deferir parcialmente, concedendo 30 dias adicionais ao órgão requerente (peça 13); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em conceder prazo adicional de 30 dias, a contar do término do prazo anteriormente assinado, ao órgão requerente, para cumprimento integral do Acórdão 2575/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia. 1. Processo TC- Processo 006.738/2022-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Jose Lailton Campos Machado (XXX.113.157-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.